Tribunal: TJES
Processo: 0001358-70.2008.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001358-70.2008.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO CEZAR GUERRA

APELADO: TRANSFORTUNATO LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS LEVANTADOS. FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FERNANDO CÉSAR GUERRA contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação cível interposto em desfavor de PAULO ROBERTO SILVA E TRANSFORTUNATO LTDA. O embargante requer prequestionamento dos artigos 932, III, 186, 927 e 948, I e II, do Código Civil, e do artigo 5º, V e X, da Constituição Federal, além de modificação do julgado para reconhecer a responsabilidade civil da empresa Transfortunato Ltda. pelos danos decorrentes de acidente de trânsito.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para rediscussão de matéria já decidida.

3. O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos levantados, incluindo a inexistência de elementos probatórios suficientes para imputar a responsabilidade civil da empresa Transfortunato Ltda.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o prequestionamento implícito, nos termos do artigo 1.025 do CPC, desde que a questão tenha sido enfrentada no acórdão recorrido, independentemente da admissão ou provimento dos embargos.

5. O embargante busca, de forma inadequada, a rediscussão do julgado.

III. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7.
O prequestionamento dos dispositivos legais invocados é considerado implícito quando o acórdão recorrido enfrenta os fundamentos suscitados, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

8. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria de mérito já decidida, salvo nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 948, I e II; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.080.224/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023.

Vitória/ES, na data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001358-70.2008.8.08.0050

EMBARGANTE:
FERNANDO CÉSAR GUERRA

EMBARGADOS:
PAULO ROBERTO SILVA E TRANSFORTUNATO LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
FERNANDO CÉSAR GUERRA
contra v. acórdão (id. 10666849) que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso, nos autos do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante em desfavor de
PAULO ROBERTO SILVA E TRANSFORTUNATO LTDA.

Em suas razões (id. 9407187), o embargante requer o conhecimento e provimento do recurso para fins de prequestionamento do artigo 932, inciso III do Código Civil, artigo 186 do Código Civil, artigo 927 do Código Civil, artigo 948, inciso I e II do Código Civil e artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal; bem como para dar efeito modificativo ao v. acórdão para que seja reconhecida a responsabilidade civil da empresa TRANSFORTUNATO LTDA.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão devolvida pelo embargante foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Prova disso, são os excertos do referido acórdão (id. 10666849), que passo a citar:

[...] O quadro fático delineado na demanda demonstra que, na data de 21 de novembro de 2004, o recorrido Paulo Roberto Silva Mesquita estaria conduzindo pela Rodovia do Contorno, no sentido Viana/ES-Serra/ES, o caminhão Mercedez Bens, modelo LS 1934, placas GLF-9438, quando, sem emitir qualquer sinalização, teria tentado cruzar a pista de rolamento, atingindo um veículo Volkswagen Gol, modelo CL, placas MOY-5830, que seguia em sentido contrário.

A colisão teria se dado na mão de direção em que trafegava o veículo Gol, vindo a causar o óbito de Fernanda Ferreira Guerra Miranda e Paula Ferreira Miranda, respectivamente, filha e neta do apelante.

[...]

Além disso, o documento de fls. 289 demonstra que nem o trator (cavalo), nem o reboque envolvidos no acidente estavam registrados em nome da empresa recorrida ou mesmo de algum de seus sócios, mas sim em nome de terceiros.

Aliás, as narrativas ainda demonstram que o veículo causador do acidente não estava transportando nenhuma carga no momento da colisão, estando, na verdade, rumo a outra localidade na qual o seu motorista, o ora apelado Paulo Roberto Silva Mesquita, obteria um serviço de transporte que teria sido indicado por uma terceira pessoa de nome “Ataíde”, como se observa de fls. 264.

Dessa maneira, constato que as provas carreadas aos autos não são claras a ponto de tornar evidente a existência do vínculo legal de responsabilidade entre a pessoa jurídica Transfortunato Ltda e o motorista do caminhão envolvido no acidente, o ora apelado Paulo Roberto Silva Mesquita.

O que se vê é que o sócio da empresa retrocitada compareceu ao local do acidente a pedido do motorista em questão e lhe prestou auxílio, inclusive durante a prática dos atos próprios do inquérito policial, a exemplo do pagamento da fiança. Mas não há elementos probatórios que indiquem que tenha agido na condição de empregador de Paulo Roberto Silva Mesquita ou mesmo como representante legal da empresa Transfortunato Ltda.

É certo que no ato da lavratura do boletim de vida pregressa o recorrido Paulo Roberto Silva foi qualificado como sendo trabalhador da empresa apelada, como se vê de fls. 287. Contudo, trata-se de elemento probatório que foi produzido em sede inquisitorial, a qual, dada a sua natureza, não exige a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e que se encontra isolado nos autos, eis que sequer foi confirmado por outras provas, seja na própria esfera extrajudicial ou mesmo em juízo.

Não ignoro, Em. Pares, o fato de a responsabilidade civil da pessoa jurídica Transfortunato Ltda ter sido reconhecida em outras demandas envolvendo os mesmos fatos. Ocorre que, examinando os autos e ao realizar um juízo profundo acerca das provas que compõem o acervo probatório, não consigo chegar a outra conclusão que não a inexistência de elementos aptos a imputar a responsabilidade civil da pessoa jurídica.

Além do mais, tendo o MM. Juiz
a quo
examinado o acervo probatório e decidido a questão amparado no livre convencimento motivado, não vejo razão para reformar a sentença recorrida neste ponto.

Friso que a responsabilidade civil indireta, também conhecida como complexa, demanda a comprovação de que o dano passível de ser indenizado tenha sido causado no exercício do trabalho ou mesmo em razão dele, conforme estatuem os arts. 932, III e 933, ambos do Código Civil.

De mais a mais, segundo recente jurisprudência do Colendo STJ, em tais casos se mostra dispensável
“a existência de relação de emprego ou de trabalho, sendo suficiente que haja uma relação jurídica de dependência entre o autor direto do fato e o responsável ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem”
(REsp n. 2.080.224/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 24/10/2023, DJe. 30/10/2023).

Na hipótese, como já referenciado, os elementos dos autos não indicam que existia uma relação de emprego, de trabalho ou mesmo uma relação jurídica de dependência entre o motorista envolvido no acidente e a empresa Transfortunato Ltda. O que as provas demonstram é que aquele atuava como motorista autônomo e já havia sido contratado, em outras oportunidades, para a prestação de serviços de transporte de mercadorias pela pessoa jurídica em questão, mas não comprovam que tal relação existia quando do acidente, o que torna frágil o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva por ato de terceiro. [...]

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo recorrente, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

De mais a mais, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 18/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.